Tribunal: TJES
Processo: 5004347-85.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004347-85.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004347-85.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ALEXSANDRO SILVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais c/c Danos Materiais ajuizada por ALEXSANDRO SILVA DO NASCIMENTO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., a qual pleiteava a condenação da requerida em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e em danos morais, a serem arbitrados pelo juízo, em virtude da falta/oscilação de luz que ocorreu no dia 10/12/2020, o que ocasionou queima de eletrodomésticos e perda de alimentos. Informou que tentou contato com a ré por telefone, bem como solucionar a demanda pela via administrativa, todas sem êxito.

O processo foi julgado parcialmente procedente no ID 1634130 e condenou a requerida ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais.

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado no ID 1634156 aduzindo a ocorrência dos danos morais, uma vez que permaneceu por quase 24 (vinte e quatro) horas sem energia elétrica que somente foi religada após muita insistência do requerente.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita que defiro,
conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015. Assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido no ID 1634175 requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

No caso em tela, restou evidenciado que houve falta de energia elétrica na residência do requerente o que perdurou por aproximadamente 24 horas, tendo sido religada após a comunicação com a requerida.

Neste caso, apesar de não haver prova de que a interrupção ocorreu devido a falta de pagamento de fatura,
entendo que o prazo para restabelecimento foi razoável,
sendo que a ausência do fornecimento de energia elétrica foi breve, menos de 24 horas, o que caracteriza o mero aborrecimento cotidiano e não é fato ensejador de danos morais. Neste sentido, cito julgado:

APELAÇÃO. LIGHT. BREVE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. MERO ABORRECIMENTO. In casu, embora supostamente o serviço de fornecimento de energia elétrica tenha sido interrompido, sem que houvesse atraso no pagamento das faturas, não vislumbro transtornos que transcendam os limites do incômodo cotidiano e, consequentemente, gerem sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva da parte. Decerto, os dissabores e contratempos derivados da presente questão são incapazes de justificar essa reparação, reservada aos casos de afronta à honra, boa fama, ou seja, a relevantes agressões ao equilíbrio interior psíquico emocional da vítima, causando-lhe dor, sofrimento e humilhação. No caso dos autos, a parte autora não comprovou que sua unidade ficou sem energia nos dias mencionados na inicial. No mesmo sentido, a existência de moções de repúdio e mensagens de redes sociais não são, por si só, capazes de comprovar a ausência, por tempo excessivo, de energia na unidade consumidora do autor, tratando-se de documentos comuns em todas as ações. Deve-se registrar que breve interrupção do serviço público de fornecimento de energia elétrica, por si só, não é capaz de evidenciar dano moral, já que tal situação faz parte da vida cotidiana e pode ser explicada por aumento excessivo do consumo de energia, queda ou manutenção da rede e uma série de imprevistos. Logo, os fatos narrados nos autos circunscreveram-se ao descumprimento contratual, que, por fazer parte do cotidiano, revela-se como mero aborrecimento. Inteligência do Enunciado 18 deste Tribunal. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00018124820178190076, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 05/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Logo, entendo que incabível a condenação pleiteada, uma vez que não vislumbro violação ao direto da personalidade do recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.